Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou os argumentos da parte embargante quanto à quitação das parcelas cobradas na petição inicial, reconhecendo que os pagamentos apresentados se referiam a períodos distintos, a serviços diversos ou foram realizados a pessoa jurídica distinta da autora da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, a justificar o acolhimento dos embargos; b) avaliar a possibilidade de rediscussão da matéria julgada e a utilização dos embargos de declaração como meio de prequestionamento
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração devem observar os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos e documentos apresentados, afastando a alegação de quitação por ausência de correspondência entre os pagamentos e as cobranças discutidas, bem como por terem sido realizados a terceiros.
5. A divergência nos identificadores dos boletos foi devidamente contextualizada e não compromete a conclusão do acórdão. A insistência da parte revela mero inconformismo, inadmissível nesta via.
6. A mera intenção de prequestionar dispositivos legais, desacompanhada de vícios na decisão, não autoriza a oposição de embargos declaratórios, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores
IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
_________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.839.672 - SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/11/2019.